Tribunal: TJDFT
Processo: 0724104-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0724104-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIDAL NETO BRASILEIRO DE FREITAS AGRAVADO: WALDIR JOAO DA SILVA, EDMUNDO MEDEIROS TEIXEIRA, TALITA LEMOS ANDRADE, DISTRITO FEDERAL, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 9 de novembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora